Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-76.2022.8.11.0105
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001761-76.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAUDEMI FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 784.607.861-53 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001761-76.2022.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1001761-76.2022.8.11.0105

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Laudemi Francisco de Almeida
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS APREENDIDOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DO BEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.036. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE AMBIENTAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL

1.

Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a restituição de veículo e equipamentos (caminhão e motores estacionários) apreendidos pela autoridade ambiental durante fiscalização que constatou exploração irregular de minério. A sentença determinou a devolução dos bens ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, na ausência de comprovação de inquérito policial, termo circunstanciado ou processo penal.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

4.

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental constitui
medida cautelar administrativa vinculada
, prevista nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998 e regulamentada pelo Decreto n.º 6.514/2008.

5.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1.036
),
é desnecessária a comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual do bem
na prática do ilícito ambiental para legitimar a apreensão.

6.

A exigência de comprovação específica inviabilizaria a atuação fiscalizatória e esvaziaria a eficácia dissuasória da sanção ambiental, o que afronta os princípios da proteção ao meio ambiente e da supremacia do interesse público.

7.

A existência de Auto de Inspeção e Termo de Apreensão, acompanhados de boletim de ocorrência no qual há
confissão da prática da atividade mineradora irregular
, constitui conjunto probatório suficiente para validar a medida administrativa.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há direito subjetivo à restituição imediata dos bens
apreendidos quando utilizados, ainda que eventualmente, na prática de infrações ambientais.

III. TESE DE JULGAMENTO

9.

É legal a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente de comprovação de uso exclusivo ou habitual, nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998, bem como da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DECISÃO

11.

Recurso conhecido e
provido
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos legais aplicados:
Constituição Federal, artigo 225, § 1º, inciso VI; Lei n.º 9.605/1998, artigos 25 e 72, inciso IV; Decreto n.º 6.514/2008, artigos 3º, 102, 105 e 106; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.036 – Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO
;
STJ, REsp 1.820.640/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/10/2019; STJ, AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/10/2019; TJ-BA, Apelação Criminal 0000286-48.2020.8.05.0038; TJ-RO, Apelação Criminal 0003045-39.2018.8.22.0601.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001761-76.2022.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1001761-76.2022.8.11.0105

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Laudemi Francisco de Almeida
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Ordinária para restituição de veículo apreendido – ilícito ambiental.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença

(Id.

307458868)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a restituição definitiva dos bens apreendidos (veículo FORD/F4000, ANO/MOD 1984/1984, placa NBC0F10, RENAVAM 00141236949, cor dourada, bem como dois motores estacionários), a menos que o requerido informe/comprove nos autos, no prazo de 30 dias, a existência de inquérito policial, termo circunstanciado ou processo penal em andamento relacionado aos fatos, quando, então,

sentença restará prejudicada pelas explicações supracitadas. Superado o prazo sem a informação ou, ainda, na impossibilidade de devolução ou inexistência dos bens, determinou que a decisão restará automaticamente convertida em perdas e danos (valor material dos bens), nos termos requeridos na inicial, limitado ao valor da causa (artigo 492, do CPC), cujo montante será liquidado oportunamente
.

Recurso Inominado (Id. 307458870):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando a legalidade da apreensão do veículo objeto da lide.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001761-76.2022.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1001761-76.2022.8.11.0105

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Laudemi Francisco de Almeida
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação ordinária proposta por Laudemi Francisco de Almeida em face do recorrente, determinando a restituição de bens apreendidos pela SEMA.

O processo teve origem na apreensão, em 20 de junho de 2022, de um veículo Ford F-4000 e dois motores estacionários, mediante fiscalização ambiental que constatou suposta exploração ilegal de minério. O autor alegou que os bens estavam guardados em sua propriedade rural e não eram utilizados para atividade ilícita, sendo o veículo seu instrumento de trabalho como produtor de café.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a apreensão foi legal, baseada na Lei n.º 9.605/98, que determina a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais. Argumenta que não é necessário comprovar uso exclusivo do bem na atividade ilícita, conforme jurisprudência do STJ. Alega ainda violação ao princípio da separação dos poderes.

Da análise detida dos autos, todavia,
não
se verifica a presunção do bom direito em favor da parte recorrida.

A questão central refere-se à legalidade da apreensão de veículo e equipamentos utilizados em suposta prática de infração ambiental, especificamente exploração ilegal de minério.

Conforme se depreende dos autos, a apreensão dos bens foi realizada com base no Auto de Inspeção n.º 199.347 e formalizada através do Termo de Apreensão nº 194.894, ambos de 20 de junho de 2022, em decorrência de fiscalização que constatou atividade de extração de minério (ouro) sem a devida autorização ambiental (Id. 307458472).

A legislação ambiental, especificamente a Lei n.º 9.605/98, em seus artigos 25 e 72, IV, estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.

O Decreto n.º 6.514/2008, que regulamenta a matéria, também prevê em seus artigos 3º e 102 a obrigatoriedade da apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais.

Ademais, no julgamento dos Recursos Especiais 1.814.945/CE, 1.814.944/RN e 1.816.353/RO (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Segunda Seção da Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema 1.036:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de concessão da ordem para determinar a devolução de veículos apreendidos em transporte irregular de madeira.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE.

(Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019)”.

Nesse sentido, não se exige que a autoridade ambiental comprove que o veículo seja utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental, pois tal exigência caracterizaria verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

A efetividade da política de preservação do meio ambiente atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz da realidade atual, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação das sanções de apreensão compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE AVES SILVESTRES SEM AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. 3. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 4. No caso, o veículo foi apreendido por Fiscal do Ibama por ter realizado o transporte de animais silvestres sem a devida autorização ambiental, sendo de rigor a apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1820640 PE 2019/0169413-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)”.

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)”.

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. RECURSOS REPETITIVOS REsp 1805706/CE E REsp 1814947/CE . TEMA 1.043. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência."( REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

2. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1.988.352/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022)”.

O juízo sentenciante fundamentou sua decisão na alegada ausência de procedimento administrativo ou criminal regularmente instaurado. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da legislação vigente.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental é medida cautelar administrativa que independe da instauração prévia de procedimento criminal ou mesmo da conclusão do processo administrativo ambiental. Trata-se de ato administrativo vinculado, decorrente diretamente da constatação da infração pela autoridade competente.

O Auto de Inspeção n.º 199.347 e o Termo de Apreensão n.º 194.894 constituem documentos hábeis que demonstram a regularidade da fiscalização e a constatação da infração ambiental, sendo suficientes para justificar a apreensão dos bens.

Elemento fundamental para o deslinde da questão encontra-se no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (Id. 307458472 - pág. 17), no qual Eduardo Francisco de Faria, pessoa que foi autuada juntamente com o autor, confessa expressamente a prática do ilícito ambiental ao narrar que
"[...] TEM UMA PROPRIEDADE RURAL NA LINHA 24, SENTIDO ARIPUANA, KM 06, ONDE FAZIA EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO (OURO) [...]".

Esta confissão confirma inequivocamente a ocorrência da infração ambiental no local onde foram apreendidos os bens, corroborando a legalidade da atuação dos agentes fiscalizadores.

Ademais, não pode o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública no exercício de suas competências constitucionais e legais. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Estado-Juiz aplicar critérios de mérito próprios e distintos daqueles assegurados à esfera administrativa.

No caso dos autos, os atos administrativos foram praticados em estrita observância à legislação de regência, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

Ressalte-se, por oportuno, que, havendo condenação, pode ser decretada a perda do veículo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIME. DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO PELA POLÍCIA NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO. 1. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DEVOLUÇÃO DO REFERIDO BEM NÃO TRARIA PREJUÍZOS AO DESLINDE DA CAUSA. DESCABIMENTO. RÉU ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98, ACUSADO DE TER SIDO FLAGRADO TRANSPORTANDO, A BORDO DO VEÍCULO APREENDIDO, MADEIRA NATIVA DA MATA ATLÂNTICA, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. A RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EXIGE, PARA A SUA CONCESSÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE, QUE NÃO HAJA INTERESSE DOS BENS PARA O PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERENTE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO POSSUI LIGAÇÃO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 118 E 120 DO CPP, E ARTIGOS 25, § 4º, E 72, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 9.605/1998. 2. PLEITO DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ANEXOU AOS AUTOS PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SR. ANTÔNIO ASSIS MAGALHÃES NETO, RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, CONFERINDO-LHE PLENOS PODERES PARA TRATAR DOS INTERESSES RELATIVOS AO REFERIDO AUTOMÓVEL. EXISTÊNCIA DE RISCO DE QUE O VEÍCULO APREENDIDO SEJA NOVAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 105 E 106, INCISO II, DO DECRETO 6.514/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0000286-48.2020.8.05.0038, oriundos do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Camacan, sendo Apelante Vagner Luís Melotti e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, de acordo com o voto do Relator. DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR

(TJ-BA - APL: 00002864820208050038, Relator: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/07/2021)”.

“
Apelação criminal. Ambiental. Restituição de veículo apreendido. Impossibilidade. Perdimento. Recurso não provido. Comprovada a prática do crime ambiental por sentença penal condenatória, os instrumentos utilizados na prática da infração devem ser perdidos, independentemente de também ser empregados em atividades lícitas, uma vez que a legislação ambiental exige a mera utilização, ainda que episódica.

(TJ-RO - APL: 00030453920188220601 RO 0003045-39.2018.822.0601, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 12/06/2020)”.

Diante do exposto, verifica-se que a apreensão dos bens foi realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente, tendo os agentes fiscalizadores agido no exercício regular de suas atribuições legais.

A sentença recorrida, ao determinar a restituição dos bens sem a devida análise da legalidade dos atos administrativos praticados, violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, merecendo reforma.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025